Tribunal: TJES
Processo: 5000325-44.2024.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000325-44.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: COSTA VEICULOS SEMINOVOS LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5000325-44.2024.8.08.0067

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDA: COSTA VEICULOS SEMINOVOS LTDA, SIRLEYDE COIMBRA SANTOS COSTA

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA FÁTICA NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais e morais, reconheceu falha na prestação de serviço bancário e condenou à repetição do indébito, afastando danos morais.
2. Réu revel, embora presente em audiência, não apresentou contestação, sendo decretada a revelia.
3. Sentença de procedência parcial, com condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de recurso inominado que suscita matéria fática não arguida em contestação, após a decretação da revelia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A revelia gera presunção de veracidade das alegações de fato, nos termos do art. 344 do CPC e art. 20 da Lei nº 9.099/1995.
6. O réu revel sofre preclusão quanto às matérias de defesa não suscitadas, ressalvadas as hipóteses do art. 342 do CPC.
7. Alegações recursais que versam sobre matéria fática e regularidade da contratação não se enquadram como matéria de ordem pública.
8. Configurada inovação recursal, vedada em razão da preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A revelia acarreta preclusão quanto às matérias de defesa não suscitadas oportunamente. 2. É inadmissível a inovação recursal em recurso inominado quando fundada em matéria fática não arguida em contestação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 342, 344, 346 e 355, II; Lei nº 9.099/1995, art. 20 e art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.280.825, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 05.02.2019.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais e morais movida por
COSTA VEICULOS SEMINOVOS LTDA
em face de
BANCO BRADESCO S.A.
A autora alega que, mesmo com sua conta bancária bloqueada, terceiros realizaram um empréstimo de "Capital de Giro" e transferências via PIX, totalizando prejuízo material. A sentença (ID 18621449) decretou a revelia do réu, pois este, embora presente em audiência UNA, não apresentou defesa. No mérito, reconheceu a falha no serviço e condenou o banco à repetição do indébito em dobro (R$20.740,00), negando danos morais.

O Banco Bradesco S.A. recorre (ID 18621450) sustentando a regularidade da contratação e ausência de nexo causal

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 18621451 e 18621452.

Nota-se dos autos que foi decretada a revelia da Recorrente em razão da ausência de apresentação de contestação, embora regularmente citada (ID 44658969)
.

Nesse sentido, cumpre esclarecer que a revelia constitui ato-fato processual que produz os seguintes efeitos: a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; a fluência dos prazos em desfavor do réu revel que não possua advogado a partir da publicação da decisão, conforme dispõe o art. 346 do CPC; a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, II, do CPC; bem como a preclusão, em desfavor do réu, do direito de alegar determinadas matérias de defesa, ressalvadas aquelas previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo.

In casu
, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que a recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal, que não se enquadram nas exceções indicadas acima.

Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão, uma vez que as alegações levantadas deveriam ter sido arguidas na contestação.

DISPOSITIVO

Diante de tais considerações, entendo pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente recurso inominado, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)